Tribunal: TJSP
Processo: 1005592-12.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de financiamento de veículo – Tarifa bancária – Cobrança da tarifa de registro de contrato – Validade da cobrança - Sentença mantida neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração da verba honorária fixada (aproximadamente R$ 40,00) – Viabilidade – Verba majorada para R$ 1.500,00 – Inteligência do § 8o do art. 85 do CPC/2015.
Recurso

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de financiamento de veículo – Tarifa bancária – Cobrança da tarifa de registro de contrato – Validade da cobrança - Sentença mantida neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração da verba honorária fixada (aproximadamente R$ 40,00) – Viabilidade – Verba majorada para R$ 1.500,00 – Inteligência do § 8o do art. 85 do CPC/2015.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005592-12.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
PAULO SÉRGIO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-12.2017.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 44794
APEL.No: 1005592-12.2017.8.26.0196
COMARCA: Franca
APTES. : Paulo Sérgio Borges (Justiça Gratuita)
APDOS. : Banco Pan S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: João Sartori Pires
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de
financiamento de veículo Tarifa bancária
Cobrança da tarifa de registro de contrato
Validade da cobrança - Sentença mantida
neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão
de majoração da verba honorária fixada
(aproximadamente R$ 40,00) Viabilidade
Verba
majorada
para
R$
1.500,00

Inteligência do § 8o do art. 85 do CPC/2015.
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato e condenou o
Banco-réu (ora apelado) a restituir (sem dobra) o valor pago pelo autor-
apelante a título de tarifa de avaliação do bem objeto do financiamento,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação; foi reconhecida sucumbência recíproca das partes,
condenada cada qual a pagar as custas processuais (1/5 pelo autor e o
restante pelo Banco-réu) e os honorários do patrono da outra, fixados
em 10% sobre o valor da causa atualizado (suspensa a exigibilidade
relativamente ao autor, por ser beneficiário da gratuidade processual).
Sustenta o recorrente que houve cobrança abusiva da
tarifa de registro do contrato e entende que os honorários fixados são
irrisórios e não remuneram condignamente o trabalho do causídico.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-12.2017.8.26.0196 -Voto no
3
2.1. Insurge-se o autor contra a parte da sentença que
considerou válida a cobrança da tarifa de registro de contrato de R$
97,93.
Relativamente às tarifas bancárias, decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos especiais sob o
rito repetitivo pelo STJ:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-12.2017.8.26.0196 -Voto no
4
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento prevê a tarifa de registro
de contrato (cf. fl. 66), tendo a Corte Superior entendido pela validade
de sua cobrança.
E, como não houve, no caso em tela, discussão na
petição inicial acerca da efetiva prestação ou não do serviço, limitando-
se aquela peça a sustentar a abusividade em abstrato da cobrança, ela
não é considerada imprópria ou arbitrária. Tampouco se verifica
onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado (R$ 97,93).
Ressalte-se ainda que os documentos a fls. 24 e 26
denotam que houve a prestação do serviço.
O recurso, portanto, não é acolhido, neste ponto.
2.2. À causa atribuiu-se o valor de R$ 505,93 (cf. fl.
6) e, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a norma a ser
aplicada é a do § 8o do art. 85 do CPC/2015 ("apreciação equitativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005592-12.2017.8.26.0196 -Voto no
5
juiz").
A equidade não autoriza se fixem em valor aviltante
os honorários por sucumbência (cf. REsp. 18.647-RJ, rel. Humberto
Gomes de Barros), daí porque não subsiste o arbitramento feito pela
sentença [4/5 de R$ 505,93 (aproximadamente R$ 40,00)].
A equidade toma em consideração - não, porém,
como critério exclusivo - o “valor econômico da questão”. Não apenas
porque tal expressão é encontrada no art. 22, § 2°, do Estatuto da
Advocacia (Lei 8.906/1994), mas também porque tal fator contribui no
dimensionamento da demanda, bem como no grau de trabalho e de
responsabilidade do causídico.
Ante o grau de zelo do profissional, o trabalho
realizado, o tempo consumido para a realização do mister, o conteúdo
econômico da causa, bem como a sua natureza jurídica (sem maior
complexidade), melhor será arbitrar os honorários advocatícios em favor
do patrono do autor em R$ 1.500,00 (atualizados monetariamente pela
tabela prática deste Tribunal a partir da data deste acórdão).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator